Tribunal: STF
Processo: ARE 1564532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR POR MULTA DE OFÍCIO/PUNITIVA APLICADA À EMPRESA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. DECLARAÇÕES FALSAS. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO SÓCIO PRESIDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.



    1. De início, anote-se que está presente o interesse de agir do autor, tendo em vista que não há notícia do ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos débitos objetos do Auto de Infração nº 10875-721821/2015-32 e Processo Administrativo nº 10875-722696/2014-5, tampouco da oposição de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução fiscal pelo autor da presente ação declaratória.



    2. A multa punitiva ou de ofício integra o crédito tributário, por expressa disposição dos §§1º e 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional, sendo possível atribuir a responsabilidade pelo pagamento da penalidade imposta à empresa aos sócios gerentes, desde que comprovada hipótese do art. 135, III, do CTN.



    3. Com o novo quadro normativo e jurisprudencial, não há mais como se concluir pela responsabilidade solidária dos sócios com base no artigo 124, inciso II, do CTN - Código Tributário Nacional, ficando, portanto, a responsabilidade restrita às hipóteses do artigo 135, inciso III, do referido Código, ou seja, apenas dos sócios diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, quando praticarem atos com excesso de poderes, ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Dessa forma, a simples inclusão dos nomes dos sócios na CDA, porque feita com base em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não basta para justificar o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios.



    4. No caso dos autos, a multa punitiva foi aplicada a partir de fiscalização que constatou a realização de compensações indevidas pela empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda. Conforme se depreende do Despacho Decisório nº 0247/2014, intimada a empresa a esclarecer a origem dos créditos compensados, a empresa afirmou serem decorrentes do processo judicial nº 200734000262271 da 15ª vara. Intimada a apresentar detalhes das compensações e cópias do processo judicial nº 200734000262271, a empresa trouxe cópia da escritura pública de Cessão de Direitos Creditórios e Contrato particular de Cessão de Créditos que entre si fazem Kenya S/A Transporte e Logística Ltda e Companhia Açucareira Usina João de Deus, por meio dos quais a Companhia Açucareira Usina João de Deus teria cedido os créditos que vieram a ser compensados à Kenya S/A Transporte e Logística Ltda. A fiscalização também constatou que a empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda não era parte nos autos nº 200734000262271 e o objeto dessa ação não consistia em contribuições previdenciárias. Dessa forma, concluiu-se que a empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda compensou indevidamente Contribuição Previdenciária no valor de R$ 5.381.298,97 (cinco milhões trezentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), relativas às competências do período 12/2010 a 07/2012. Então, foi lavrado o Auto de Infração nº 51.080.166-8, em 30/06/2015, aplicando a multa isolada no valor R$ 8.071.949,15, com fundamento no art. 89, §10, da Lei 8212/91 c/c inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 (Págs. 21 do Id. 90060672 até Pág. 19 o Id. 90060676). Foram indicados como corresponsáveis os sócios administradores Eduardo Valenti e Frango Tegon. Encerrada a fiscalização, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva – Processo nº 10875.721821/2015-32 (Pág. 23 o Id. 90060676).



    5. Foi constatado no Processo Administrativo Fiscal que o sócio administrador e presidente da sociedade Kenya S/A Transporte e Logística Ltda, Sr. Franco Tegon, praticou atos de infração à lei. Primeiro, porque a Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios e o Instrumento Particular de Cessão de Créditos, nos quais a sociedade Kenya S/A Transporte e Logística Ltda foi representada pelo seu sócio presidente Franco Tegon (Págs. 164/167 do Id. 90060718), infringiram o artigo 74, §12, da Lei nº 9.430/96, que veda a compensação de créditos advindos de terceiros. Segundo, porque os documentos societários juntados evidenciam que o sócio presidente Franco Tegon exercia a efetiva administração da empresa, notadamente em relação aos aspectos financeiros, tendo, inclusive, aprovado as contas as contas dos administradores e demonstrações financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, nos quais se deram grande parte das compensações indevidas (Págs. 130/131 do Id. 90060720). Esses documentos são suficientes para comprovar não apenas que o sócio presidente Franco Tegon tinha poderes de gestão à época dos fatos geradores, mas também que tinha ciência e praticou diretamente os atos de infração à lei, isto é, as compensações indevidas mediante declarações falsas. Assim, resta comprovada a configuração da hipótese do inciso III do artigo 135 do CTN.



    6. Ademais, há de se ter em mente que o Auto de Infração e os demais atos praticados pela fiscalização tributária gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que o ônus de comprovar a inexistência de ato de infração à lei recaía sobre o autor e deste não se desincumbiu.



    7. Além disso, consigne-se que a ação anulatória nº 0011641-77.2016.4.03.6119, transformada em nº 5003697-65.2018.4.03.6119 quando da inserção no PJe, ajuizada pela empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda a fim de afastar a multa punitiva aplicada, sob os argumentos de validade das compensações realizadas e de efeito confiscatório, já foi julgada em segundo grau, por esta E. Primeira Turma, oportunidade em que foi mantida a higidez do Auto de Infração.



    8. Apelação da União provida para julgar improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a multa punitiva foi aplicada a partir de fiscalização que constatou a realização de compensações indevidas pela empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda.



    Conforme se depreende do Despacho Decisório nº 0247/2014, intimada a empresa a esclarecer a origem dos créditos compensados, a empresa afirmou serem decorrentes do processo judicial nº 200734000262271 da 15ª vara.



    Intimada a apresentar detalhes das compensações e cópias do processo judicial nº 200734000262271, a empresa trouxe cópia da escritura pública de Cessão de Direitos Creditórios e Contrato particular de Cessão de Créditos que entre si fazem Kenya S/A Transporte e Logística Ltda e Companhia Açucareira Usina João de Deus, por meio dos quais a Companhia Açucareira Usina João de Deus teria cedido os créditos que vieram a ser compensados à Kenya S/A Transporte e Logística Ltda.



    A fiscalização também constatou que a empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda não era parte nos autos nº 200734000262271 e o objeto dessa ação não consistia em contribuições previdenciárias.



    Dessa forma, concluiu-se que a empresa Kenya S/A Transporte e Logística Ltda compensou indevidamente Contribuição Previdenciária no valor de R$ 5.381.298,97 (cinco milhões trezentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), relativas às competências do período 12/2010 a 07/2012.



    Confira-se:



    (...)



    Como se vê, foi constatado no Processo Administrativo Fiscal que o sócio administrador e presidente da sociedade Kenya S/A Transporte e Logística Ltda, Sr. Franco Tegon, praticou atos de infração à lei.



    Primeiro, porque a Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios e o Instrumento Particular de Cessão de Créditos, nos quais a sociedade Kenya S/A Transporte e Logística Ltda foi representada pelo seu sócio presidente Franco Tegon (Págs. 164/167 do Id. 90060718), infringiram o artigo 74, §12, da Lei nº 9.430/96, que veda a compensação de créditos advindos de terceiros.



    (...)



    Segundo, porque os documentos societários juntados evidenciam que o sócio presidente Franco Tegon exercia a efetiva administração da empresa, notadamente em relação aos aspectos financeiros, tendo, inclusive, aprovado as contas as contas dos administradores e demonstrações financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, nos quais se deram grande parte das compensações indevidas (Págs. 130/131 do Id. 90060720).



    Esses documentos são suficientes para comprovar não apenas que o sócio presidente Franco Tegon tinha poderes de gestão à época dos fatos geradores, mas também que tinha ciência e praticou diretamente os atos de infração à lei, isto é, as compensações indevidas mediante declarações falsas.



    Assim, resta comprovada a configuração da hipótese do inciso III do artigo 135 do CTN.



    Ademais, há de se ter em mente que o Auto de Infração e os demais atos praticados pela fiscalização tributária gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que o ônus de comprovar a inexistência de ato de infração à lei recaía sobre o autor e deste não se desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente